Tribunal: STF
Processo: ARE 1520270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações criminais defensiva e do Ministério Público. Condenação pela prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de pessoas (Alan, Jéssica e Indiana), além de resistência (Jéssica), em concurso material. Irresignação do MP que busca a condenação nas penas dos arts. 288 e 158, §1° e §3°, do CP, por suficiência probatória, além do regime fechado. Recursos de Alan e Jéssica que suscitam preliminar de nulidade, argumentando a ocorrência de violência policial. No mérito, as defesas perseguem, em comum, a solução absolutória. Subsidiariamente, Alan e Jéssica objetivam a desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no artigo 146 do CP, a revisão da pena, o abrandamento do regime, a detração penal e a exclusão da indenização. Arguição de nulidade que se rejeita. Exame de corpo de delito realizado nos Apelantes, apurando, em Alan, tão somente "equimose tênue violácea de 40mm x 70mm em face interna de coxa direita" e, em Jéssica, a "presença de três equimoses verde violáceas em face anterior do ombro esquerdo, sendo a maior de 20mm x 40mm", lesões essas incompatíveis com a versão defensiva no sentido de que foram torturados pelos policiais. Situação dos autos que, pelos relatos da Vítima e dos policiais, indica a resistência à revista pessoal pelos Recorrentes, cujas lesões possivelmente ocorreram no debate corporal. Juiz da Custódia que, de qualquer sorte, determinou o encaminhamento a expedição "cópias dos autos para a Promotoria de Investigação Penal e Corregedoria da Polícia Civil" para apuração dos fatos, sem notícias de que tenha havido condenação dos policiais. Orientação do STF e do STJ no sentido de que "eventuais nulidades ocorridas na fase investigatória não contaminam a ação penal". Mérito que se resolve parcialmente em favor dos Recorrentes. Materialidade e autoria inquestionáveis. Prova inequívoca de que os Acusados, em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, mediante restrição de liberdade e grave ameaça idônea, externada por palavras de ordem, superioridade numérica e tapas no rosto, constrangeram a Vítima a fornecer a senha bancária e transferir, via pix, a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo uma no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e outra no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Nas mesmas condições de tempo e lugar, e com mesmo modus operandi, os Recorrentes obtiveram R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e R$ 5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais), resultante de sucessivas transações feitas com o cartão de crédito american express. Terceira imputação indicando que Jessica, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, qual seja, o procedimento de revista pessoal, mediante violência e grave ameaça empregada contra os policiais civis, competentes para executá-lo. Instrução reveladora de que Jessica se aproximou do Lesado em uma pizzaria e, após conversa, o convidou para ir a um lugar mais reservado, onde fariam uma "festinha" no "Hotel Panda" com outras duas amigas suas, quais sejam, as corrés Indiana e Alan (de nome social Bruna). Narrativa da Vítima indicando que, logo após entrarem no quarto, Jessica o empurrou em direção à cama, enquanto abaixava suas calças, simulando que faria sexo oral, e, ao perceber que estava meio "groge", provavelmente pelo fato de os Recorrentes terem colocado algo em sua bebida, falou que queria ir embora, mas foi impedido pelos Apelantes, que disseram que ele somente poderia deixar o local caso realizasse uma série de pagamentos. Acusados que gravaram vídeos da Vítima e proferiram inúmeras ameaças dizendo que ele ia se "ferrar" e eles "acabariam com a vida" dele, dando a entender que havia pessoas do lado de fora dando cobertura à ação, momento em que os Recorrentes exigiram que o Lesado fizesse duas transferências via PIX, mediante fornecimento de senha, uma no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e outra no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para conta corrente do companheiro de Indiana. Posteriormente, se assenhoraram de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie que estavam na carteira do Lesado e R$ 5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais), resultante de sucessivas transações feitas com o cartão de crédito, sendo liberado após. Policiais civis que receberem informações oriundas da "Seção de Inteligência Policial - SIP", no sentido de que alguns indivíduos já investigados pelo "Setor de Roubos e Furtos" estariam na "Hotel Panda", e, então, se dirigiram ao local e encontraram a Vítima no interior de seu carro, deixando a garagem do "Hotel", com um semblante bastante assustado e muito nervoso. Policiais informados sobre os fatos ocorridos que se dirigiram ao quarto onde ele foi mantido refém e encontraram os Acusados em poder de diversas maquininhas de cartão de crédito, parte do dinheiro subtraído, diversos aparelhos de celular, dois comprimidos de "Clonazepam" e um pino plástico do tipo "eppendorf" com 1,5 g de cocaína. Já em sede policial, durante o procedimento de revista pessoal, Jessica empreendeu violência física e começou a proferir diversas ameaças contra os policiais civis competentes para executá-lo, desferindo chutes e se debatendo contra as cadeiras, enquanto os xingava. Acusados que exerceram o direito ao silêncio na DP. Depoimento inquisitorial do titular da conta que recebeu o "pix" da Vítima, que se identificou como companheiro da Recorrente Indiana e confirmou o recebimento da quantia, como pagamento do programa realizado. Réus que afirmaram, de forma uníssona, que os envolvidos foram ao Hotel para realizar um programa e o valor recebido foi pela prestação de serviço. Recorrente Alan que, ao ser questionado, "admitiu ter aproveitado um momento em que o ofendido foi ao banheiro para passar, sem a sua autorização, o cartão de crédito escondido, o que o deixou bastante nervoso e irritado quando descobriu o ocorrido". Apelante indiana que justificou o recebimento do "pix" no valor total de cinco mil reais, pela futura prestação de serviço de acompanhante da Vítima, que a levaria à Búzios. Palavra da vítima que, em sede de crime contra o patrimônio, exibe relevância preponderante. Testemunho policial ratificando a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJ. Conjunto probatório que demonstrou, sobejamente, a realização de ambas as figuras típicas imputadas, inexistindo crime único. Defesa que tece sutis considerações sobre um suposto prejuízo decorrente do indeferimento de diligência para obtenção de imagens da Pizzaria Guanabara e do Boteco Diagonal e expedição de ofício ao aplicativo uber, para que fosse informado a solicitação de corrida por Jéssica, no dia dos fatos. Correto indeferimento de diligências, consideradas impertinentes e protelatórias. Orientação do STJ no sentido de que à luz do art. 400, § 1º, do CPP "incumbe ao julgador, verdadeiro destinatário das provas, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide". Conduta de constranger a Vítima a fornecer a senha da conta bancária e conduta de subtrair valores, praticadas num mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos tudo a evidenciar a existência de dois crimes patrimoniais. Crime de extorsão que possui natureza formal e se consuma no exato instante em que se exterioriza a exigência da ilícita vantagem, independentemente da efetiva obtenção de qualquer proveito (Súmula 96 do STJ). Princípio da consunção que se traduz num método para a resolução do conflito aparente de normas, pressupondo "a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae". Firme orientação do STJ no sentido de que "a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos". Qualificadora do crime de extorsão (CP, art. 158, §3º) indiscutivelmente positivada. Restrição da liberdade observada por tempo penalmente relevante, superior àquele necessário à simples concreção do tipo fundamental (STJ). Majorante do crime de extorsão de concurso de pessoas evidenciada pela divisão de tarefas. Crime de roubo cujo meio executivo utilizado exibiu idônea eficácia para viabilizar a execução típica, tendo servido ao propósito de despojar, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à Vítima (STJ), sem chances para acolhida da tese desclassificatória para o crime de constrangimento ilegal. Injusto que atingiu seu momento consumativo, dada a efetiva inversão do título da posse (Súmula 582 do STJ). Majorantes igualmente positivadas. Configuração da atuação conjunta e solidária dos agentes, em evidente coautoria. Restrição da liberdade observada por tempo penalmente relevante, superior àquele necessário à simples concreção do tipo fundamental (STJ). Delito de resistência positivado, ciente de que "o elemento material do delito de resistência cifra-se na oposição, mediante violência ou ameaça à execução de ato legal" (TJERJ). Crime de associação criminosa que não restou comprovado, considerando a insuficiência de provas quanto à indispensável demonstração da estabilidade e permanência do grupo. Positivação do concurso material (CP, art. 69), certo de que, à luz da imputação, "são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos" (STJ). Juízos de condenação e tipicidade retificados para o art. 157, §2°, incisos II e V, e art. 158, §§1º e 3°, 1ª parte, nf art. 69, todos do CP, reunidos que foram todos os seus elementos constitutivos. Dosimetria que comporta pontual ajuste. Tópico relacionado ao uso de "substância" que deixou a Vítima inconsciente para o cometimento do roubo que se descarta. Circunstância que não tende a revelar censurabilidade concreta diferenciada, retratando, de um lado, violência imprópria, implicitamente abrangida pelo espectro punitivo abstrato, e expressando, de outro, elemento acidental inerente ao natural oportunismo espúrio desta específica modalidade subtrativa. Valoração negativa da rubrica "personalidade" que reclama, para efeito de recrudescimento da pena-base, base probatória idônea e específica, fundada em elementos concretos dispostos nos autos. Depuração da pena-base que não viabiliza a consideração indireta de registros penais inconclusivos, em burla reflexa à Súmula 444 do STJ, para negativar circunstância judicial, mesmo sob a rubrica da conduta social ou personalidade do agente. Pena-base individual restabelecida ao patamar mínimo, inalterada na etapa intermediária. Último estágio dosimétrico a albergar diferencial concreto capaz de atender a disciplina da Súmula 443 do STJ, à luz das circunstâncias do evento, reveladoras de qualificada ousadia e reprovabilidade, ciente de que, "a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria" (STJ). Dosimetria do crime de extorsão que deve ser operada no mínimo legal nas duas fases iniciais, com a incidência de aumento segundo a fração de 3/8 em razão das duas majorantes imputadas. Regime prisional que, no caso, deve ser fixado segundo as regras dos arts. 33 e 76 do CP. Orientação do STJ alertando que, em relação ao crime de resistência praticado por Jéssica, "no cálculo da liquidação das penas impostas, é imprescindível que seja observada a ordem de gravidade dos delitos, ressaltando-se a impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção para determinar o regime de cumprimento de pena". Regime prisional fechado que deve ser aplicado, o qual se revela "obrigatório ao réu condenado à pena superior a oito anos de reclusão. Inteligência dos arts. 59 e 33, § 2º, do Código Penal" (STJ). Regime prisional que se estabiliza na modalidade aberta para o crime do art. 329 do CP, reservando-se a detração para o juízo da execução. Pedido de indenização na forma do art. 397, IV, do CPP, que deve estar suficientemente comprovado por lastro idôneo, submetido ao contraditório processual e com produção a cargo da parte autora (CPP, art. 156). Advertência doutrinária de Nucci no sentido de que a parte autora "precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa". Indenização que deve ser reduzida, à luz dos valores comprovados durante a instrução. Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Situação dos autos que, todavia, não se insere nessa realidade. Acusados que já se encontravam presos por força de decreto de prisão preventiva, cujos termos, hígidos e vigentes ao longo da instrução, foram ratificados por ocasião da sentença condenatória, alongando sua eficácia. Daí a orientação do STF no sentido de que, se "o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (STF). Custódia prisional mantida, reeditando os fundamentos do decreto restritivo inaugural, agora ancorada por regime prisional compatível com a segregação (STJ). Preliminar rejeitada e recursos parcialmente providos, para condenar Alan Bruno da Silva Soares (nome social Bruna), Jessica Alves de Jesus e Indiana Pereira de Faria igualmente pelo crime do art. 158, §1º e §3º, do CP, redimensionar as sanções finais individuais para 11 (onze) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime fechado, e redimensionar as sanções do crime do art. 329 do CP para 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto (Jéssica), além de reduzir o quantum indenizatório para R$ 12.680,00 (doze mil e seiscentos e sessenta reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente